Tribunal: TJBA
Processo: 8000870-22.2023.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000870-22.2023.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ISABELA SOUZA LIMA DE ANDRADE

Advogado(s)
:
ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA

APELADO: MUNICIPIO DE RIO REAL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROFESSORA MUNICIPAL. VINCULAÇÃO DE 60% DE VERBA RECEBIDA A TÍTULO DE COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB PARA A REMUNERAÇÃO DOS DOCENTES DO MUNICÍPIO DE RIO REAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBVINCULAÇÃO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE E NO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. SUSPENSÃO EM VIRTUDE DA GRATUIDADE.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de r
ecurso de apelação
em que a
recorrente pretende a reforma da sentença que rejeitou o direito à vinculação de 60% da verba recebida a título de complementação do FUNDEB.

II.
Questão em discussão

2.
A questão posta em análise consiste em averiguar a possibilidade de
60% do crédito recebido pelo município de Rio Real, a título de complementação do FUNDEB, seja vinculado à remuneração dos docentes locais.

III. Razões de decidir

3.O
s servidores da educação, vinculados à rede pública municipal de educação, têm direito ao recebimento dos seus vencimentos, como contraprestação ao seu trabalho, todavia não ao rateio dos valores recebidos pelo município através do Fundo, ainda que aqueles sejam pagos por meio do Precatório.

4.
Cabe frisar que o pretendido rateio entre os profissionais do magistério de valor acumulado recebido em virtude de demanda judicial, a princípio, não atende propriamente à finalidade de “manutenção de desenvolvimento da educação e valorização dos profissionais”.

5. Consiste, ao revés, em mera repartição de quantia, que não se relaciona com o incremento continuado do plano de educação.

IV. Dispositivo
e tese

6. Apelação cível conhecida e
não
provida.

Tese de julgamento
: “
O
s servidores da educação vinculados à rede pública municipal de educação, têm direito ao recebimento dos seus vencimentos, como contraprestação ao seu trabalho, todavia não ao rateio dos valores recebidos pelo município através do Fundo, ainda que aqueles sejam pagos por meio do Precatório
.
”

__________

Dispositivos relevantes citados
:
Art. 60, ADCT; art. 212, CF;
art. 22, Lei 11.494/07.

Jurisprudências relevantes citadas
:
TCU, Processo 020.079/2018-4. Relator WALTON ALENCAR RODRIGUES. Data da sessão: 05/12/2018
; TJBA, Classe: Apelação,Número do Processo: 8000241-12.2017.8.05.0102,Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA,Publicado em: 11/06/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000870-22.2023.8.05.0216
, em que figuram como apelante
ISABELA SOUZA LIMA DE ANDRADE
e como apelada
MUNICIPIO DE RIO REAL
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR20